Tribunal: STF
Processo: ARE 1582839
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

O Estado do Rio Grande do Norte interpõe agravo (eDoc 39) contra a decisão (eDoc 37) que, à anotação de incidência dos enunciados 279 e 282 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 32) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 30):
RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUTORA GESTANTE DIAGNOSTICADA COM TROMBOFILIA, RESULTADO DE MUTAÇÃO DO GENE A1298C. GESTAÇÃO DE RISCO. HISTÓRICO DE ABORTOS ESPONTÂNEOS ANTERIORES. NECESSIDADE DE SE SUBMETER A TRATAMENTO COM USO DA MEDICAÇÃO CLEXANE (ENOXAPARINA SÓDICA 40 MG). PRESCRIÇÃO MÉDICA. RECUSA DO ENTE PÚBLICO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DA PARTE RÉ. ALEGAÇÃO DE LEGITIMIDADE DA UNIÃO PARA FORNECER O MEDICAMENTO. CLEXANE É INCORPORADO AO SUS, CONFORME A PORTARIA 10/2018 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE. FÁRMACO QUE INTEGRA O GRUPO 1A DO COMPONENTE ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. COMPETÊNCIA DA UNIÃO. ENTENDIMENTO FIRMANDO NO TEMA N° 1.234 DO STF (RE 1366243). MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA PARA A PÚBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO (19/09/2024). DEMANDA JUDICIAL PROTOCOLADA ANTERIORMENTE A TAL DATA. COMPETÊNCIA ESTADUAL MANTIDA. DIREITO À SAÚDE, ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. LAUDO MÉDICO QUE ATESTA A NECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DO FÁRMACO DURANTE TODA A GESTAÇÃO. TRATAMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA EVITAR DANO IRREVERSÍVEL À GESTANTE E AO FETO. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FORNECER O MEDICAMENTO PARA A DEMANDANTE. SENTENÇA MANTIDA COM ACRÉSCIMOS DO RELATOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
 – No caso em apreço, discute-se o fornecimento do fármaco “Clexane - Enoxaparina Sódica 40mg”, tal medicamento possui registro na ANVISA, conforme Portaria n° 10, de 24 de janeiro de 2018 do Ministério da Saúde, e integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, conforme Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2024 no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). 
– Nesse contexto, o Tema 1.234 do STF (RE 1366243) prevê que a responsabilidade pela aquisição de medicamentos do Grupo 1A recai sobre o Ministério da Saúde, enquanto os Estados são responsáveis pela dispensação, resultando na incompetência da Justiça Estadual para processar e julgar o presente feito diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Todavia, considerando que houve a modulação dos efeitos de tal tema e que a demanda judicial em análise foi ajuizada antes da publicação do acórdão do RE 1366243 (19/09/2024), não há possibilidade de deslocamento de competência, não assistindo razão a tal pleito do recorrente.
 – Neste ponto, vale transcrever um trecho do voto do Ministro Gilmar Mandes nos autos dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário com Repercussão Geral, Tema 1234,: “(...) 3. Embargos de declaração da União parcialmente acolhidos, quanto à modulação de efeitos, em relação à competência, também no que tange aos medicamentos incorporados. Consequentemente, os efeitos do tema 1.234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).” – Precedente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte: (Apelação Cível, 0801061-12.2019.8.20.5126, Desembargador CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Primeira Câmara Cível, Julgado em 21/12/2024, Publicado em 07/01/2025).
 – Presença de receituários médicos que atestam a necessidade de utilização da “Clexane - Enoxaparina Sódica 40mg” (Ids. 30957985, 30957987 e 30957988). Parecer médico que demonstra o risco de vida à gestante e ao feto. – Recurso conhecido e não provido. 
Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 18, 23, II, 93, IX, 109, I, 167, VI, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 855.178/RG (Tema 793) e no RE 1.366.243/SC (Tema 1.234).

Sustenta, em síntese, ser devida a inclusão da União no polo passivo da ação que verse sobre a obrigação de fornecer medicamento padronizado e de sua responsabilidade financeira.

É o relatório. Decido.

Trata-se de ação visando ao fornecimento de medicamento padronizado no SUS (Enoxaparina Sódica (Clexane) 40mg), para tratamento em gestante com trombofilia.
 
 Consigno, inicialmente, que a suposta ofensa aos artigos 18, 23, II, 93, IX, 109, I, 167, VI, todos da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.
Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes. 

Com relação à competência jurisdicional, observo que no julgamento do RE 1.366.243 (Tema 1.234/RG), o Plenário deste Supremo Tribunal Federal homologou o acordo a respeito das diretrizes a serem observadas nas ações judiciais de fornecimento de medicamentos pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Transcrevo a ementa do julgado no capítulo especifico:
 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.234. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL NAS DEMANDAS QUE VERSAM SOBRE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS REGISTRADOS NA ANVISA, MAS NÃO INCORPORADOS NO SUS. NECESSIDADE DE AMPLIAÇÃO DO DIÁLOGO, DADA A COMPLEXIDADE DO TEMA, DESDE O CUSTEIO ATÉ A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS. DESIGNAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL COMO MÉTODO AUTOCOMPOSITIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS. INSTAURAÇÃO DE UMA INSTÂNCIA DE DIÁLOGO INTERFEDERATIVA.
[...]
I. COMPETÊNCIA 
1) Para fins de fixação de competência, as demandas relativas a medicamentos não incorporados na política pública do SUS, mas com registro na ANVISA, tramitarão perante a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, quando o valor do tratamento anual específico do fármaco ou do princípio ativo, com base no Preço Máximo de Venda do Governo (PMVG – situado na alíquota zero), divulgado pela Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos (CMED - Lei 10.742/2003), for igual ou superior ao valor de 210 salários mínimos, na forma do art. 292 do CPC. 
[...]
VI. MEDICAMENTOS INCORPORADOS 
6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido. 6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, Estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, integrantes do presente acórdão.  
[...]
VIII. MODULAÇÃO DE EFEITOS TÃO SOMENTE QUANTO À COMPETÊNCIA: somente haverá alteração aos feitos que forem ajuizados após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico, afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, sem possibilidade de suscitação de conflito negativo de competência a respeito dos processos anteriores ao referido marco.  

Posteriormente, o Plenário acolheu parcialmente os embargos opostos pela União, tão somente quanto à modulação dos efeitos da decisão no que se refere à competência, para abarcar também os medicamentos incorporados, devendo ser suprimido do Capítulo 5 do voto condutor do acórdão embargado a remissão ao ‘item 1 do acordo firmado na Comissão Especial’, por referir-se unicamente aos medicamentos não incorporados” (DJe de 05/02/2025). 
 
Determinou-se que os efeitos do Tema 1234, quanto à competência, somente se aplicam às ações que forem ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024), afastando sua incidência sobre os processos em tramitação até o referido marco, como na presente hipótese. 
Nesses termos, verifica-se que o posicionamento adotado pelo Tribunal estadual converge com o entendimento vinculante desta Corte, o qual deve ser observado por todos os juízes e tribunais (inciso III do art. 927 do Código de Processo Civil).

Assevere-se, por fim, que eventual ressarcimento devido pela União deverá se dar na via administrativa, via repasse Fundo a Fundo (FNS ao FES ou ao FMS).

No tocante ao inciso IX do art. 93 da Carta da República, tenho como não configurado o arguido desrespeito, uma vez que, no âmbito da repercussão geral (Tema n. 339), o Supremo firmou a seguinte tese: 
 
  O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.
(AI 791.292 QO-RG, Ministro Gilmar Mendes)
 
Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação. Firmou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal.
 
 Inviável, portanto, a abertura da instância extraordinária.
 
Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 5º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; e ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.
 
Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.

Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente